Tribunal: TJMMG
Processo: 2000950-81.2019.9.13.0003
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-28

Inteiro teor:
Processo eproc n. 2000950-81.2019.9.13.0003 Relator: Des. Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 16/07/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR - ARTS. 14, II E 15, III, AMBOS DA LEI ESTADUAL N. 14.310/2002 - LEGALIDADE - MOTIVOS DETERMINANTES - DEIXAR DE OBSERVAR PRINCÍPIOS DE BOA EDUCAÇÃO E CORREÇÃO DE ATITUDES - INCONGRUÊNCIA ENTRE A CONDUTA PRATICADA E A TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR QUE SUBSIDIOU A PUNIÇÃO - MANUTENÇÃO DA ANULAÇÃO DA PUNIÇÃO - PROVIMENTO NEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Jefferson Souza do Amaral, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso de apelação. RELATÓRIO Trata-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar movida por Jefferson Souza do Amaral em face do Estado de Minas Gerais. Extrai-se dos documentos que compõem o presente feito que o autor foi submetido ao Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 122.232/2013, pelos seguintes fatos e fundamentos: 1. Síntese do fato: Em 15Out13, estando de serviço, o militar teria deixado de acessar a mensagem de protocolo 138143498458017463- 1310, enviada para a caixa pessoal do PA (painel administrativo) no dia 10/10/2013. 2. Transgressão(ões) disciplinar(es), em tese, cometida(s): inciso III do art.15 e inciso II do art. 14 do CEDM (Evento 1 - DOC3, pág. 01). O Encarregado apresentou relatório concluindo pela comprovação do cometimento das transgressões disciplinares previstas nos artigos 14, inciso II, e 15, inciso III, ambos da Lei Estadual n. 14.310/2002 (Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais - CEDM) (Evento 1 - DOC3, págs. 14/16). No mesmo sentido, o Conselho de Ética e Disciplina da Unidade (CEDMU), à unanimidade, emitiu parecer opinando pelo enquadramento e punição disciplinar do militar (Evento 1 - DOC3, págs. 20/21).TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 O Comandante do 35º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais solucionou o feito, acolheu o parecer exarado pelo CEDMU e determinou o enquadramento disciplinar do autor nas transgressões ora especificadas (BIR nº 29 de 09/04/2014, Evento 1 - DOC3, págs. 22/24). Foi imposta ao autor a sanção disciplinar de prestação de serviço (oito horas) e decréscimo de 13 (treze) pontos de seu conceito funcional, conforme ato de sanção acostado no Evento 1 - DOC3, págs. 25/26. Foi negado provimento ao recurso disciplinar interposto perante o Comandante da 3ª RPM (BIR N. 58 de 18/08/2014, Evento 1 - DOC3, págs. 32/34). Na peça inicial, a defesa relatou que o autor foi submetido a procedimento administrativo sob a acusação de ter deixado de acessar uma mensagem enviada para a sua caixa pessoal do painel administrativo, no dia 10/10/2013. Disse que o libelo acusatório imputou ao autor o cometimento, em tese, das transgressões disciplinares previstas no artigo 14, II (desídia a determinação prevista no artigo 5º, §§ 1º e 2º, da Resolução n. 3.758/2004) e no artigo 15, III, ambos da Lei Estadual n.14.310/2002. Alegou ausência de razoabilidade e proporcionalidade na punição imposta, sob o argumento de que a conduta do autor não configura a transgressão tipificada no inciso II do art. 14 da Lei Estadual n. 14.310/2002. Para tanto, mencionou que, pela narrativa do comunicante, o autor acessou sua caixa de mensagem, por diversas vezes, no período compreendido entre os dias 11/10 e 17/10/2013 e, portanto, não houve violação à Resolução supramencionada. Aduziu que a mensagem que o autor deixou de ler se tratava de uma reunião do Conselho de Ética da Unidade cuja participação do militar era facultativa, nos termos do art. 83, parágrafo único, da Lei Estadual n. 14.310/2002 (CEDM). Nesse sentido, alegou que “o caráter facultativo do comparecimento à reunião do Conselho de Ética sugere uma leitura facultativa da mensagem”, o que traduz ausência de prejuízo para a Administração castrense, caso o militar não leia a mensagem. Dessa forma, alegou que a conduta do autor merece ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, pois não configurou ofensa aos princípios éticos e aos deveres inerentes às atividades das instituições militares (art. 11 do CEDM). Com tais considerações e argumentos, requereu a anulação do ato administrativo disciplinar em questão, para retirar-se do extrato funcional do autor o registro da punição aplicada, bem como restituir-lhe a pontuação subtraída e a prestação de serviço. Requereu, ainda, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e a condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios. Atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) (Evento 01 - INIC1). A inicial foi instruída com os documentos apostos no Evento 01.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O MM. Juiz de Direito Substituto da 3ª AJME recebeu a inicial, deferiu o benefício da assistência judiciária gratuita e determinou a citação do Estado de Minas Gerais para apresentar contestação (Evento 03). Devidamente citado, o Estado de Minas Gerais apresentou contestação conforme Evento 09. Em apartada síntese, alegou que o trâmite processual administrativo obedeceu às normas legais e assegurou ao autor todas as garantias cabíveis, a saber, o exercício do contraditório e da ampla defesa, a apresentação de defesa, a produção de provas e a interposição de recurso disciplinar. Quanto ao argumento da defesa de ser facultativo o acesso a mensagem do painel administrativo que trata do comparecimento do autor à reunião do CEDMU, afirmou que a alegação não merece prosperar, pois, em que pese seja facultativo o comparecimento do militar à reunião da comissão de ética, o acesso às mensagens do painel administrativo no início e no final do expediente administrativo é obrigatório. Alegou que o autor não apresentou qualquer justificativa para ter deixado de cumprir a determinação prevista no art. 5º, § 1º, da Resolução n. 3758/04, restando, portanto, comprovado o cometimento da transgressão disciplinar. Afirmou que o pedido de anulação do ato administrativo não merece prosperar, uma vez que a análise por parte desse douto juízo restringe-se à legalidade, não cabendo, portanto, a apreciação do mérito. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos e pela condenação do autor ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. A defesa impugnou a contestação, reiterando os argumentos trazidos em sua Inicial (Evento 15). Na fase de especificação de provas, as partes manifestaram não possuir mais provas a produzir e pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (Evento 21, Evento 23). O MM. Juiz de Direito Substituto da 3ª AJME decidiu o feito conforme se depreende no Evento 25, in verbis: [...] Em que pese esteja em vigor a Resolução nº 3758 - CG/2004, o certo é que, o comparecimento à reunião do CEDMU é opcional e facultativo, ex vi art. 83, parágrafo único, do CEDM, in verbis: Art. 83 - O militar que servir fora do município-sede de sua Unidade, ao ser comunicado disciplinarmente, será notificado por seu chefe direto para a apresentação da defesa escrita, observando-se o que prescreve o art. 57. Parágrafo único - É facultado ao militar comparecer à audiência do CEDMU. Como se vê, o texto de lei é expresso. Certo, sei que a Administração Militar puniu o militar, não por ter deixado de comparecer à reunião do CEDMU, mas por ter deixado de ler a mensagem no Painel Administrativo - PA.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Todavia, no contexto dos autos, verifica-se, claramente, não haver qualquer sentido na punição do autor, eis que, o comparecimento é de caráter facultativo. Por outro lado, não houve qualquer prejuízo na esfera disciplinar ou institucional na ausência do autor, na dita audiência do CEDMU. A norma administrativa, Resolução nº 3758 - CG/2004, não pode disciplinar mais do que a lei estabeleceu, no caso dos autos, como dito, o comparecimento na reunião do CEDMU é voluntário e opcional. Toda e qualquer norma tem que ter uma finalidade e objetivo para a sua existência, deve haver demonstração da legalidade de imposição de conduta e consequências jurídicas. A norma não tem fim em si mesma, não existe por existir, como também o comandante não pode punir por punir. A única interpretação que faço da existência da Resolução nº 3758 - CG/2004, vale dizer, obrigatoriedade em se ler o PA, consiste na responsabilidade do servidor militar, caso deixe de cumprir alguma escala de serviço, convocações, determinações do cmdo e etc, uma vez que é obrigado a ler o PA e se inteirar das ORDENS. Por ordem, abstrai-se o entendimento de obrigação legal que se impõe ao militar. No caso dos autos, sequer temos a conotação de ordem ou obrigação do comparecimento à reunião do CEDMU, ou seja, ler ou não o PA neste caso, simplesmente era inócuo. Como se vê, não existiu qualquer ofensa à infração disciplinar concretamente, como exige o art. 11, do CEDM, in verbis: Art. 11 - Transgressão disciplinar é toda ofensa concreta aos princípios da ética e aos deveres inerentes às atividades das IMEs em sua manifestação elementar e simples, objetivamente especificada neste Código, distinguindo-se da infração penal, considerada violação dos bens juridicamente tutelados pelo Código Penal Militar ou comum. destaquei Observa-se, que não existe transgressão disciplinar sem a demonstração clara e efetiva da violação do dever de conduta do militar, portanto, não procede o entendimento do encarregado do PCD no sentido de que houve descumprimento de ordem em vigor. A Constituição da República é expressa, no sentido de que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, salvo se a LEI o impuser. Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei; Vale lembrar que o autor, por esta conduta, não ler o PA, foi enquadrado em dois artigos e punido com a perda de treze pontos, vide Evento 1, DOC 3, pág. 25/26. Portanto, além do ato punitivo não guardar qualquer razoabilidade e proporcionalidade, também o é ilegal ao violar texto expresso de lei. [...]TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Isso posto, julgou procedente o pedido do autor e declarou nulo o ato punitivo contido na solução do Processo de Comunicação Disciplinar n. 122.232/2013 - 35º BPM. Condenou o Estado de Minas Gerais ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitrou no valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), todavia o isentou das custas nos termos do art. 10, inciso I, da Lei n. 14.939/03. O Estado de Minas Gerais interpôs recurso de apelação, reiterando os argumentos já apresentados na contestação (Evento 32). A defesa do autor não apresentou contrarrazões de apelação conforme se depreende no Evento 48. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas nos artigos 176 e 178, ambos do CPC, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Da detida análise do conjunto probatório, entendo que a anulação do ato administrativo ora objurgado deve ser mantida, mas por fundamentação diversa da constante na sentença a quo, conforme passo a demonstrar. Inicialmente, cumpre ressaltar que, no controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário circunscreve-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato atacado, sendo vedada a ingerência do Judiciário no âmbito administrativo, sob pena de adentrar no mérito do ato, o que é inadmissível pelo princípio constitucional de independência dos poderes. Sobre o tema, cito José dos Santos Carvalho Filho: O controle judicial sobre atos da Administração é exclusivamente de legalidade. Significa dizer que o Judiciário tem o poder de confrontar qualquer ato administrativo com a lei ou com a Constituição e verificar se há ou não compatibilidade normativa. Se o ato for contrário à lei ou à Constituição, o Judiciário declarará a sua invalidação de modo a não permitir que continue produzindo efeitos ilícitos. (...) O que é vedado ao Judiciário, como corretamente tem decidido os Tribunais, é apreciar o que se denomina normalmente de mérito administrativo, vale dizer, a ele é interditado o poder de reavaliar critérios de conveniência e oportunidade dos atos, que são privativos do administrador público. Já tivemos a oportunidade de destacar que, ao se admitir essa reavaliação, estar-se-ia possibilitando que o juizTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 exercesse também função administrativa, o que não corresponde obviamente à sua competência. Além do mais, a invasão de atribuições é vedada na Constituição em face do sistema da tripartição dos Poderes (art. 2º). (in Manual de direito administrativo. 26. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2012. p. 1.016/1.017). Partindo dessa premissa, temos que, no caso em exame, o apelado foi comunicado disciplinarmente, por ter, em tese, cometido as transgressões disciplinares previstas no inciso II do art. 14 e no inciso III do art. 15, ambos da Lei Estadual n. 14.310/2002 - Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais. Conforme relatado alhures, constou, no termo de abertura de vista para apresentação das alegações de defesa do comunicado, ora apelado, a acusação de infringência ao art. 5º 1 , §§ 1º e 2º, da Resolução n. 3.758/2004, consubstanciada no fato de que, “em data do dia 15 de outubro de 2013, estando de serviço, o militar teria deixado de acessar a mensagem de protocolo 138143498458017463-1310, enviada para a caixa pessoal do PA (painel administrativo) no dia 10/10/2013”. O documento acostado no evento 1, doc3, pág. 04, demonstra que a mensagem enviada no dia 10/10/2013 através do painel administrativo de protocolo 138143498458017463-1310 não foi lida pelo apelado, mesmo estando ele de serviço nos dias 11 e 15/10/2013, conforme se infere das escalas de serviço de págs. 5 e 7 do mesmo evento. Nesse ponto, oportuno esclarecer que o teor contido na mensagem em questão, que se tratava de notificação para comparecimento à reunião do Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU), não torna a conduta do militar atípica, como alegou a sua defesa. Em outras palavras, o fato de ser facultativo o comparecimento do militar em reunião do CEDMU, nos termos do art. 83 da Lei Estadual n. 14.310, não o exime de seu dever, como integrante da Instituição Militar Estadual, de observar e cumprir as normas legais e regulamentares inerentes a sua profissão. Nessa esteira, o conjunto probatório coligido ao processo de comunicação disciplinar não deixa dúvida de que o apelado demonstrou desídia, no desempenho de suas funções, ao deixar de acessar mensagem enviada para sua caixa postal no painel administrativo, conforme determinação expressa no artigo 5º, §§ 1º e 2º, da Resolução n. 3.758/2004, configurando assim a transgressão disciplinar prevista no art. 14, inciso II, da Lei Estadual n. 14.310/2002. Lado outro, temos que o apelado foi acusado e punido também pelo cometimento da transgressão disciplinar prevista no inciso III do art. 15 do CEDM, tendo sido a referida conduta transgressiva considerada como 1 Art. 5º Todo usuário é responsável pela consulta diária ao Z-WORK. § 1º As consultas à Caixa Postal são por, no mínimo, duas vezes ao dia, sendo obrigatórias as consultas no início e no fim de cada expediente administrativo. § 2º São de responsabilidade exclusivas do usuário, a leitura da correspondência e a adoção das providências que o seu conteúdo exigir.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 circunstância agravante nos termos do inciso II2 do art. 21 da mesma lei, conforme se observa no ato de sanção disciplinar acostado ao Evento 1 - DOC3, págs. 25/26. Todavia, verifica-se que a descrição dos fatos que supostamente configuraram a referida conduta considerada transgressora - deixar de observar princípios de boa educação e correção de atitudes - não constaram na portaria inaugural do processo de comunicação disciplinar em tela, tampouco foi comprovada na solução do procedimento. Dessa forma, sabe-se que a análise da legalidade do ato administrativo-disciplinar pelo Poder Judiciário abrange também o exame dos motivos determinantes para a prática do ato disciplinar pelo administrador, evitando-se, assim, incongruências entre a acusação e a conclusão da punição imposta, como ocorreu no caso em tela. A ausência de vinculação/congruência entre a acusação e a transgressão pela qual foi imposta a punição invalida o ato sancionador, pois, no nosso ordenamento jurídico, a validade do ato administrativodisciplinar está atrelada à existência e à veracidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, por força da teoria dos motivos determinantes. Portanto, não tendo a Administração ancorado sua fundamentação em razões suficientes para a configuração da transgressão prevista no art. 15, inciso III, da Lei Estadual n. 14.310/2002, resta nulo o ato administrativo sancionador. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas Gerais. É como voto. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente o voto do eminente Relator, que negou provimento ao recurso interposto pelo Estado de Minas Gerais e manteve a sentença de Primeiro Grau que anulou o ato administrativo-disciplinar. DES. JADIR SILVA Acompanho o eminente Juiz relator para negar provimento ao recurso de apelação do Estado de Minas Gerais. Belo Horizonte, sessão ordinária virtual de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de julho de 2020. Des. Sócrates Edgard dos Anjos 2 Art. 21 - São circunstâncias agravantes: [...] II - prática simultânea ou conexão de duas ou mais transgressões;TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Relato